Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-94.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003500-94.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EWAYR DOUGLAS SANTOS LIMA - CPF: 062.892.421-64 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (APELADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
Ewayr
Douglas Santos Lima em face de sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da autora. O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e, no mérito, a nulidade da constituição em mora, a abusividade dos juros remuneratórios e de encargos contratuais, a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, bem como a descaracterização da mora, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (
iii
) determinar a legalidade da cobrança das tarifas contratuais e do seguro prestamista; e (
iv
) verificar se a abusividade dos encargos descaracteriza a mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide e a controvérsia pode ser resolvida mediante análise contratual.

Os juros remuneratórios podem ser revistos judicialmente quando superam de forma expressiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A taxa contratada de 4,17% ao mês excede significativamente a taxa média de mercado de 1,91% ao mês vigente à época da contratação, evidenciando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário, inviabilizando a consolidação da posse e da propriedade em favor da credora.

A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de cadastro são válidas quando expressamente pactuadas, houver efetiva prestação do serviço e inexistirem elementos concretos de abusividade.

O seguro prestamista é ilegal quando o consumidor não possui liberdade efetiva para escolher a seguradora, configurando prática de venda casada vedada pela legislação consumerista.

A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples, na proporção das parcelas adimplidas, diante da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento do mérito.

Juros remuneratórios contratados em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configuram abusividade.

A abusividade dos juros remuneratórios incidentes no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

A cobrança de seguro prestamista sem liberdade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e enseja restituição simples dos valores pagos.

Descaracterizada a mora, o pedido formulado em ação de busca e apreensão deve ser julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I e II, 370, parágrafo único, e 85, §2º; CDC,
arts
. 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema Repetitivo); STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp nº 1.255.573/RS; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1003500-94.2025.8.11.0003

APELANTE:

EWAYR DOUGLAS SANTOS LIMA

APELADO:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ewayr
Douglas Santos Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da autora.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil.

No mérito, alega nulidade da constituição em mora, abusividade dos juros remuneratórios e dos encargos contratuais, ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, bem como a descaracterização da mora.

Aduz, ainda, a essencialidade do veículo para sua subsistência.

Pugna pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma integral.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a regular constituição em mora e a legalidade dos encargos contratuais.

Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Sustenta o apelante a nulidade da sentença sob o argumento de que o magistrado de origem indeferiu indevidamente a produção de prova pericial contábil, a qual reputa imprescindível para a demonstração da abusividade dos encargos contratuais.

Afirma que a controvérsia demanda apuração técnica detalhada acerca da composição do débito, da taxa efetiva de juros e da legalidade das cobranças acessórias.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Além disso, as matérias suscitadas pelo recorrente, notadamente a regularidade da mora e a legalidade dos encargos contratuais, podem ser adequadamente apreciadas a partir da análise do instrumento contratual e da documentação acostada, sem necessidade de dilação probatória. Inexistindo prejuízo concreto à parte recorrente, não há falar em cerceamento de defesa.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciário e a alegada abusividade dos encargos contratuais, especialmente dos juros remuneratórios,
das tarifas de cadastro e avaliação do bem
e do seguro prestamista.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário nº 1.00271.0000496.24, destinada ao financiamento do veículo Honda CG 160 Start, ano/modelo 2018, garantido por alienação fiduciária.

O contrato estabeleceu pagamento em 36 parcelas mensais de R$ 690,84, com taxa de juros remuneratórios de 4,17% ao mês e 63,27% ao ano.

No que tange aos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação de 12% ao ano, admite-se a revisão judicial quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530,determinou que:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. Ajurisprudência, conforme registrado anteriormente
,tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).(grifei)

Na parte da fundamentaçãodo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados
extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

V
erifica-se da Cédula de Crédito Bancário que a taxa contratada foi fixada em 4,17% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas no período da contratação, correspondia a 1,91% ao mês.

Constata-se, portanto, significativa discrepância entre a taxa efetivamente pactuada e a taxa média de mercado. Com efeito, a taxa contratada supera, com margem expressiva, o parâmetro de uma vez e meia da taxa média apurada pelo BACEN, circunstância que evidencia desequilíbrio contratual relevante e onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios incidentes no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSOESPECIAL. AÇÃOREVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DEPROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA.JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DEINADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...)ORIENTAÇÃO 2CONFIGURAÇÃO DAMORA a) O reconhecimento da abusividade

nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e

capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado

de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...) Verificada a cobrança de

encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do

devedor. (...) (REsp 1061530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,

julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009- g. n.).

No que tange à denominadatarifa de avaliação do bem
,
o

encargo fo
i
objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas as hipóteses de cobrança por serviço não efetivamente prestado e de onerosidade excessiva no caso concreto:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestadospor terceiros, sem a especificação do serviço a serefetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor dacomissãodocorrespondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entradaem vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anteriora essaresolução,ressalvadoocontroleda onerosidadeexcessiva;2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com oregistrodo contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade dacobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada casoconcreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DETARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No caso dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança datarifa de avaliação de bens, cobrada no valor de R$
150
,00, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, visto que há redação clara no contrato discutido
e efetivo trabalho realizado
(
Id.

376184852
).

No que tange à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.255.573/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou
entendimento no sentido de que sua cobrança é válida, desde que expressamente pactuada e realizada no início da relação contratual.

No caso concreto, verifica-se que a cobrança da referida tarifa
se encontra
expressamente prevista no contrato, inexistindo elementos que evidenciem ilegalidade ou cobrança indevida.
Assim, não há abusividade a ser reconhecida quanto a esse encargo.

Desta forma,não foi constatada abusividade nas tarifas impugnadas.

No queconcerne aoseguro,apesar dos argumentos d
a instituição,
depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dadaao apelantea opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção dofinanciamentoque, saliente-se, é de adesão.

Entretanto, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,mas sim
porque
não
há qualquer elemento nos autos que evidencie que o consumidor teve efetiva liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a
prática de
venda casada, vedada pelo art.39, I, doCDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe
-se
a devolução do prêmio pago, no valor deR$
665,53
(Id.

376184852), na proporção
dos valores efetivamente adimplidos, considerando que sua cobrança foi diluída nas parcelas contratuais.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
, circunstância que não restou comprovada nos autos
.

No tocante à restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista, entendo que a devolução deve ocorrer de forma simples.

Isso porque, embora reconhecida a ilegalidade da cobrança em razão da ausência de comprovação de efetiva liberdade de escolha da seguradora, não há elementos capazes de demonstrar má-fé da instituição financeira.

Ao contrário, verifica-se que a cobrança decorreu de encargos expressamente pactuados no instrumento contratual.

Dessa forma, ausente comprovação de cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva, não se aplica a repetição em dobro prevista
no art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição simples, limitada aos valores efetivamente pagos, na proporção das parcelas adimplidas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, a fim de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, reconhecer a descaracterização da mora, declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores pagos, na proporção das parcelas efetivamente adimplidas, e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026